Tribunal: TCU
Processo: 033.035/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a identificar todos os processos internos em que tenha sido aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública às empresas condenadas com base em processos judiciais conduzidos pela Operação Lava Jato, de modo a tornar sem efeito as declarações de inidoneidade, bem como estender essa providência a penalidades da mesma natureza que tenham sido aplicadas no âmbito do Poder Executivo Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 843/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), com vistas a que esta Corte de Contas proceda à adoção das medidas de sua competência, decorrente da aplicação de sanções baseadas em processos derivados de atos judiciais anulados pelas instâncias competentes, no âmbito da Operação Lava a Jato, tendo em vista a Decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação (Rcl) 43.007, datada de 6 de setembro de 2023. Considerando que a representação cumpre os requisitos de admissibilidade; considerando a inexistência de eventuais declarações de inidoneidade aplicadas às empresas do Grupo Odebrecht em acórdãos desta Corte, considerando que o TCU foi notificado apenas da decisão do Ministro Dias Toffoli exarada na Reclamação 43.007 e que não foram encontradas decisões semelhantes que envolvem outras empresas investigadas ou condenadas decorrentes da Operação Lava a Jato; considerando que não compete ao TCU atuar como instância revisora de pena administrativa aplicada a particulares por órgão ou entidade da Administração Pública, considerando a existência de processo, TC Processo 006.684/2021-1 , apurando os prejuízos ocasionados aos cofres públicos pelas operações supostamente ilegais dos membros da Operação Lava Jato desde o ano de 2021, demonstrada a sua continência; considerando que a comunicação a potenciais autoridades interessadas aumenta a transparência e melhora a eficiência administrativa ao permitir uma melhor participação de agentes no controle externo; considerando que o Presidente do TCU já adotou medidas adequadas visando o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl 43.007; considerando a manifestação final da AudGovernança nos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único do Regimento Interno-TCU, os arts. 36, caput e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 10 da Resolução/TCU 346/2022, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) apensar o presente processo ao TC Processo 006.684/2021-1 ; c) informar aos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado Geral da União e ao Ministro Dias Toffoli, relator da RCL 43.007, o conteúdo desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.035/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.